Tribunal: TJES
Processo: 0007273-63.2021.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0007273-63.2021.8.08.0012
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: WELINGTON FLAUZINO BRANDAO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA POSSE PARA USO PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE. FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. INVIABILIDADE. BALIZA CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME DESFAVORÁVEL. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Inviável a acolhimento da pretensão absolutória, uma vez que a materialidade restou estampada pelo auto de apreensão, auto de constatação de substância entorpecente e laudo de química forense, assim como a autoria, pois os policiais militares, quando ouvidos em Juízo, demonstraram toda a dinâmica dos fatos, apontando o réu como o autor do delito de tráfico de drogas, já que estava de posse de 05 (cinco) pinos de cocaína, embalados para venda, foi visto entregando algo para uma pessoa, além de possuir R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) em espécie, indicando que seriam provenientes da traficância, merecendo ainda destaque que o acusado foi preso em um local de intenso tráfico de entorpecentes, portando um rádio comunicador.

2. Reconhecida a traficância, incabível o pedido de desclassificação para o delito de posse de drogas para uso próprio (art. 28, da Lei nº 11.343/06). Precedente.

3. Não prospera o pedido de fixação da pena-base no mínimo legal, uma vez que, embora seja indevida a negativação dos vetores “culpabilidade” e “consequências”, a pena-base fixada em 06 (seis) anos deve ser mantida, pois a baliza ‘circunstâncias’ é desfavorável e o aumento empregado pelo Magistrado em 01 (um) ano, representa montante inferior a fração de 1/8 (um oitavo), da diferença entre a pena mínima e máxima, aplicada para cada circunstância negativa. Precedente.

4. Recurso não provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Revisor / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0007273-63.2021.8.08.0012
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: WELINGTON FLAUZINO BRANDAO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação, interposto por
WELINGTON FLAUZIO BRANDÃO
,
contra a sentença (fls. 122/126-verso) proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal de Cariacica/ES que, julgando procedente a denúncia, o condenou pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput e § 4º
,
da Lei nº 11.343/06), às penas de 02 (dois) anos de reclusão, em regime aberto, substituída por duas restritivas de direito, e 200 (duzentos) dias-multa.

Em razões recursais (fls. 142/150), a defesa pugna, em síntese, pela absolvição do réu por ausência de provas ou a desclassificação para o delito de posse de drogas para uso próprio (art. 28, da Lei nº 11.343/06). Subsidiariamente, requer a fixação da pena-base, no mínimo legal, uma vez que o Magistrado negativou as circunstâncias judiciais do art. 59, do CP, sem a devida fundamentação.

Em relação ao fato, narra a denúncia que, no dia 25 de julho de 2021, no bairro São Benedito, em Cariacica-ES, policiais realizavam patrulhamento na Av. Costa Brandão, conhecida pelo intenso tráfico de drogas, quando avistaram um indivíduo entregando algo para outra pessoa, sendo que ambos empreenderam fuga.

Ato contínuo, os policiais conseguiram alcançar o acusado e, em revista pessoal, encontraram 05 (cinco) pinos de cocaína, 01 (um) rádio comunicador e R$ 150,00 (cento e cinquenta reais), em espécie.

Quanto ao pedido absolutório, verifico que a materialidade restou estampada pelo auto de apreensão (fls. 10), auto de constatação de substância entorpecente (fls. 12) e laudo de química forense (fls. 106/106-verso).

Por sua vez, a autoria também está comprovada, pois os policiais militares, quando ouvidos em Juízo, demonstraram toda a dinâmica dos fatos, apontando o réu como o autor do delito de tráfico de drogas, já que estava de posse de 05 (cinco) pinos de cocaína, embalados para venda, foi visto entregando algo para outra pessoa, além de possuir R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) em espécie, indicando que seriam provenientes da traficância, merecendo ainda destaque que o acusado foi preso em um local de intenso tráfico de entorpecentes, portando um rádio comunicador.

Veja-se que a testemunha LARISSA ROSA LEITE BARROS (fls. 108), relatou que a guarnição já conhecia o acusado, por ter sido abordado naquele mesmo local, conhecido pelo tráfico de drogas, sendo que visualizou o réu entregando algo para uma pessoa e, após ser abordado, foi apreendido, em sua posse, 01 (um) rádio comunicador, uma sacola contendo drogas e R$ 150,00 (cento e cinquenta reais), em espécie.

De igual modo, a testemunha RAMON DO ROSÁRIO (fls. 109), informou que avistou o acusado entregando algo para uma pessoa, tendo ele empreendido fuga ao ver a guarnição, no entanto, lograram êxito em alcançá-lo, sendo que trazia em suas mãos uma sacola com pinos de cocaína, uma quantia em dinheiro em seu bolso, além de um rádio comunicador que estava ligado, e havia uma pessoa passando informações acerca da localização da polícia, e perguntando se o acusado tinha conseguido fugir.

Destarte, a versão dos militares não pode ser desprezada, eis que coerente com a prova contida nos autos, sendo certo que a simples negativa de autoria, por parte do acusado, não é suficiente para desmerecer os convincentes e harmônicos depoimentos colhidos. Nesse sentido, já decidiu o STJ:

“(...) 1.
O depoimento do policial responsável pela prisão em flagrante é considerado meio de prova idôneo para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
(...)” (grifo nosso)

(AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.215.865/SC,
relator Ministro Ribeiro Dantas
, Quinta Turma,
julgado em 14/3/2023
, DJe de 17/3/2023.)

Indo adiante, tenho que também não prospera o pedido defensivo de desclassificação para o delito de posse de drogas para uso próprio (art. 28, da Lei nº 11.343/06), uma vez que as provas produzidas, durante a instrução processual, comprovam a prática do crime de tráfico de drogas, sendo fundamento apto para embasar o afastamento da aludida pretensão, como já decidido pelo STJ, no Agravo Regimental no Recurso Especial nº. 2.026.801/PA, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 7/3/2023, DJe de 14/3/2023.

Por fim, a defesa requer a fixação da pena-base, no mínimo legal, pois o Magistrado, na primeira fase, negativou indevidamente as balizas “culpabilidade”, “circunstâncias do crime” e “consequências”, sem a devida fundamentação.

De fato, o vetor “culpabilidade” não pode ser desvalorado, pois o fundamento utilizado, de que a reprovação da conduta é comum ao tipo e que a droga apreendida acarreta sérias consequência para sociedade, não se mostra apto, uma vez que é inerente ao tipo penal.

De igual modo, a negativação da baliza “consequências” também não se mostra correta, já que a narrativa de que o tráfico de drogas tem se constituído no flagelo da sociedade, trazendo prejuízos, além de motivar outros delitos, não é fundamento válido, eis que ausente elementos concretos.

Por sua vez, a vetorial “circunstâncias do crime” deve ser mantida como desfavorável, uma vez que o acusado portava rádio comunicador, recebendo informações sobre a atividade policial, o que influencia na gravidade do crime.

Desta forma, embora seja indevida a negativação dos vetores “culpabilidade” e “consequências”, tenho que a pena-base fixada em 06 (seis) anos deve ser mantida, já que a baliza ‘circunstâncias’ é desfavorável e o aumento empregado pelo Magistrado em 01 (um) ano, é proporcional e está em conformidade com o entendimento do STJ, pois representa montante inferior a fração de 1/8 (um oitavo), da diferença entre a pena mínima e máxima, aplicada para cada circunstância negativa. Vejamos:

“(...)
2. Hipótese em que a pena-base do delito de tráfico de drogas foi exasperada em 1 ano acima do mínimo legal e do crime de associação para esse fim em 8 meses e 12 dias de reclusão, com fundamento na quantidade e natureza do entorpecente apreendido (193 gramas de cocaína) o que não se mostra desproporcional, tendo em vista as penas mínima e máxima dos referidos delitos (5 a 15 anos e 3 a 10 anos de reclusão, respectivamente).

3. É firme o entendimento desta Corte Superior que as agravantes não necessariamente incidem sobre o resultado da pena-base, cujo acréscimo de 1/8 (um oitavo) para cada circunstância negativa multiplica o intervalo de pena decorrente da diferença entre a pena mínima e máxima cominadas ao tipo, para então somar à pena mínima.
(...)” (grifo nosso)

(AgRg no HC n. 739.080/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 20/6/2022.)

Ante o exposto, na esteira do parecer da Procuradoria de Justiça (id 4557965),
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É o voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.